Tribunal: STF
Processo: RE 79191
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-25
Data de publicação: 1974-10-25

Ementa:
ABONO DE PERMANENCIA. REAJUSTAMENTOS. SEGUEM OS MESMOS CRITÉRIOS DAS
VARIAÇÕES DO SALARIO MINIMO, APÓS O ADVENTO DO DECRETO-LEI N. 66/66,
MAXIME QUANDO JA EM VIGOR OS DECRETOS LEIS NS. 710 E 795, OS QUAIS,
VIGENTES A ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, ARREBATARAM
QUAISQUER IMPRECISÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.